Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706457-14.2019.8.07.0020 RECORRENTE: DANIEL FLÁVIO SOUZA FONSECA RECORRIDA: REAL SPLENDOR ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. TABELA PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NOS VALORES COBRADOS. CONSIGNAÇÃO. TEMA 967 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aplicação do Sistema Price de amortização, por si só, não configura ilegalidade em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. No caso, a prova pericial não constatou excesso nos valores cobrados pelo fornecedor, considerando a forma de reajuste avençada na Tabela Price. 3. De acordo com o Tema 967 do STJ, em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Nesse sentido, descabido o depósito judicial para amortização de prestações devidas, senão para quitação da obrigação contratual nas hipóteses previstas na lei. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, além do Tema Repetitivo 967 do Superior Tribunal de Justiça, porque jamais requereu o depósito parcial da prestação devida para liberar-se quanto à parcela incontroversa. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1911993/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, e muito menos ao Tema Repetitivo 967 do STJ, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 28241000 – Págs. 6/7 para concluir pela improcedência do pleito consignatório como reflexo do pagamento parcial da dívida, verbis: No caso, o contrato de promessa de compra e venda do imóvel pactuado previu, em mais de uma cláusula, a incidência de juros compensatórios de 12% ao ano no saldo devedor, calculados pelo sistema da tabela Price, senão vejamos (id. 19195365 – p. 2/11): CLÁSULA 3 – DO PREÇO E DOS PAGAMENTOS: [...] o valor total do negócio e do presente contrato é R$ 305.500,00 (TREZENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS) que será amortizado nas seguintes condições: [...] 3.3) – 150 (CENTO E CINQUENTA) parcelas mensais e sucessivas de R$ 800,00 [...] 3.4) – 12 (DOZE) parcelas intermediárias anuais de R$ 8.875,00 [...] 3.5) – As parcelas do preço dos itens 3.3 e 3.4, serão reajustadas de acordo com a CLÁUSULA 04 itens 4.1 a 4.1.6, e, também serão acrescidas de juros compensatórios a razão de 12% (doze por cento) ao ano, até a data do efetivo pagamento, calculados pelo sistema da Tabela Price, a título de recomposição do capital antecipadamente investido pela VENDEDORA, na aquisição do terreno e construção do edifício. [...] CLÁUSULA 04 – DOS REAJUSTES DAS PARCELAS: 4.1) – O valor das parcelas do preço descritas nos itens 3.3 e 3.4 da cláusula 03 será reajustado mensalmente pelo IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) de acordo com a seguinte fórmula: [...] 4.2) O valor das parcelas do preço descritas nos itens 3.3 e 3.4 da cláusula 03, cujo reajuste obedece a CLÁUSULA 04, itens 4.1 a 4.1.6, será acrescido de juros compensatórios a razão de 12% (doze por cento) ao ano, até a data do efetivo pagamento, calculados pelo sistema da Tabela Price, a título de recomposição do capital antecipadamente investido pela VENDEDORA, na aquisição do terreno e construção do edifício, conforme item 3.5. CLÁUSULA 05 – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANANCEIRO: 5.1) – A VENDEDORA e o COMPRADOR pactuaram regra de reajustamento dos valores das parcelas devidas e de impossibilidade de revisão de preços, porque reconhecem, e por isso se obrigam expressamente, que: a) nos preços do imóvel objeto deste negócio jurídico, a VENDEDORA não incluiu qualquer expectativa inflacionaria; [...] c) os juros compensatórios à razão de 12% (doze por cento) ao ano, calculados pelo sistema da Tabela Price, representam a remuneração do capital disponibilizado para o COMPRADOR. Diante desse quadro, o juízo singular determinou a produção de prova pericial, remetendo os autos à Contadoria Judicial, a fim de verificar se a majoração das parcelas constantes da promessa e compra e venda e da escritura pública respeita a forma de reajuste prevista no contrato: reajuste das parcelas pelo IGPM, mais 1% ao mês, conforme Tabela Price (id. 19195413). De acordo com a manifestação técnica do Núcleo de Contadoria do Fórum de Águas Claras, não houve excessos nos valores das parcelas mensais de R$ 1.489,17 (um mil quatrocentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos), tampouco nas anuais R$ 17.031,94 (dezessete mil e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), considerando a forma de reajuste contratada (id. 19195415 – p. 2), assertiva confirmada pelos cálculos discriminados no id. 19195430 – p. 1/5. Aqui, não prospera a alegação de divergência entre o valor apurado pela Contadoria e o valor exigido pela apelada no tocante às parcelas mensais e anuais. A uma porque a diferença entre as prestações indicadas pelo apelante não considerou a mora de mais de 600 dias registrada no demonstrativo de pagamento da unidade imobiliária avençada (id. 19195399 – p.1). A duas porque, pelo sistema Price, a amortização da dívida ocorre por meio de prestações periódicas, iguais e sucessivas, sendo que cada prestação é constituída de dois valores: uma parte referente à amortização de capital e outra relativa ao custo do capital (juros), em observância ao que dispõe o art. 6o, alínea c, da Lei n. 4.380/64. A propósito, a doutrina leciona que a Tabela Price funciona como se a cada mês houvesse um novo empréstimo do saldo devedor, pelo prazo de um mês, a uma taxa mensal fixa de juros, o que cria no devedor a sensação de que está sendo enganado na medida em que, nas parcelas iniciais, a amortização sobre o valor devido é muito pequena. No entanto, ao longo do tempo, o equilíbrio do contrato é alcançado e ocorre uma inversão, passando a ser utilizada para amortização da dívida a maior parte do que é pago a título de prestação (MAIDANA, Jédison Daltrozo, Informativo Jurídico Consulex no 37, de 16.09.2002 - p. 12/14). Dessa forma, o valor adimplido, representa, além da correção havida no curso do contrato, entre outros, a aplicação do denominado custo de capital, inexistindo qualquer ilegalidade na adoção desse sistema. Nesse contexto, não há falar em irregularidade no pacto entabulado, mormente em face da disposição contratual informando que o promitente comprador, aqui apelante, recebeu todas as informações necessárias a respeito da forma de atualização das parcelas do preço. Confira-se: 12.5) – As partes declaram que a celebração do presente instrumento contou com a exitosa intermediação de agente(s) de corretagem, que prestou(aram) seus serviços a contento, aproximando-as e proporcionando todas as informações necessárias, úteis e importantes acerca das características do imóvel, do presente negócio, de seus efeitos, da forma de atualização das parcelas do preço, inclusive no que diz respeito aos índices de correção monetária, aos juros compensatórios e aos eventuais juros moratórios, esclarecendo as data de início da incidência de cada um deles, tudo de modo claro. (id. 19195365 – p. 11) Por fim, não se sustenta a insurgência atinente à improcedência do pleito consignatório. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a barreira ditada pelos enunciados supracitados também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). O dissenso pretoriano também não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015